Tribunal: TJMT
Processo: 1023580-93.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023580-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), ROBELINO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 206.756.401-30 (AGRAVANTE), FRANCISCO MENDES GARCES FILHO - CPF: 308.051.202-20 (AGRAVADO), THIAGO BARRETO PENTEADO SILVESTRE - CPF: 025.864.841-42 (ADVOGADO), FERNANDA CONCEICAO DA SILVA MENDES - CPF: 838.701.561-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA DE BEM IMÓVEL
– MEDIDA EXCEPCIONAL DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo, onde sequer foi instaurado o contraditório.

No caso dos autos, em que pesem as argumentações do agravante, não foi possível constatar, de plano, qualquer irregularidade ou ilegalidade na decisão, de modo que, a meu ver, não restou comprovada a probabilidade do direito alegada.

De igual modo, não foi comprovado pelo agravante qualquer indício que demonstre a intenção da parte agravada de proceder à transferência do bem para terceiros, sendo certo que o MM Juiz a quo já determinou o lançamento de averbação na matrícula do imóvel, para constar a existência da presente ação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ROBELINO FERREIRA DE ALMEIDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1000741-59.2022.8.11.0005, movida em desfavor de FERNANDA CONCEICAO DA SILVA MENDES e FRANCISCO MENDES GARCES FILHO, que indeferiu o pedido de bloqueio da matrícula do imóvel objeto de discussão, deferindo tão somente o pedido liminar de natureza cautelar para o fim de determinar que seja providenciada a imediata averbação da existência da presente ação na Matrícula Imobiliária nº. 48530, do Cartório 1° Ofício do Município de Diamantino/MT.

Em suas razões, alega o agravante que a r. decisão não foi fundamentada adequadamente, não apresentado motivos para a o seu indeferimento.

Anota que o bloqueio da matricula é acautelatório, pois objetiva salvaguardar direitos do litigante e impedir que terceiros de boa-fé sejam prejudicados no surgimento de novos negócios jurídicos, pois o terceiro será levado a erro e depois terá que se envolver no litigio.

Defende que não há se falar que o bloqueio da matricula “se trata de medida extrema”, vez que a limitação não é total, mas sim necessária para resguardar as partes, de modo que o d. juízo de piso deixou de usar de forma plena e ilimitada o seu poder geral de cautela.

Assim, pede pela concessão da liminar recursal para deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o bloqueio da matricula n. 48530 do RGI de Diamantino-MT e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, reformando integralmente a decisão, para determinar o bloqueio da matricula n. 48530 do RGI de Diamantino, impedindo que a Agravada execute qualquer ato, seja averbação ou registro, penhora, alienação, hipoteca, gravação de ônus, financiamento e outros.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 152122187).

Contraminuta da parte agravada (ID 155658199).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem,
trata-se de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C

PEDIDO ALTERNATIVO DE PERDAS E DANOS
proposta por ROBELINO FERREIRA DE ALMEIDA, em face de FRANCISCO MENDES GARÇES FILHOS e FERNANDA CONCEIÇÃO DA SILVA MENDES, alegando que, por meio de contrato de compra e venda, em Janeiro de 2020, adquiriu da Requerida Fernanda o lote rural de terras, denominado Sitio Rosa Branca, lote 183, P.A. Caeté, de 30Ha, localizado na zona rural de Diamantino, tendo pago o valor de R$ 70.000,00(setenta mil reais), os quais foram transferidos para a conta do Sr. Denilson do Nascimento Farias.

Relata que exerceu a posse mansa e pacifica do imóvel até meados de junho de 2020, quando o Requerido Sr. Franscisco apareceu no imóvel alegando que viveu em união estável com a Requerida e que também era proprietário do imóvel, que não autorizou a venda do mesmo, porquanto o imóvel também lhe pertencia.

Afirma que, de forma arbitrária e injusta, o Requerido Francisco, usando de ameaças, mandou o Requerente abandonar o imóvel.

Aduz que abandonou o imóvel e tentou reaver a quantia paga à Fernanda, porém, sem êxito.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a procedência do pedido para reintegrar o Autor na posse do referido imóvel e sejam o requeridos condenados a reparar as perdas e danos causado ao Autor pelo período que ficou sem a posse do imóvel.

Como pedido alternativo, requer que os Requeridos sejam condenados a restituir o valor pago pelo imóvel, R$ 70.000,00(setenta mil reais) devidamente atualizado e corrigido, sob pena de locupletamento ilícito; representando o dano emergente, posto que não terá mais a posse do imóvel, bem como a indenizar o Autor pelo lucro cessante, valor que deixou de perceber em razão do ato praticado pelos Réus, ou seja, a valorização da terra, o arrendamento do imóvel e colheita ou uso do pasto.

Em nova manifestação nos autos, o Autor informou que área do imóvel em questão, objeto desta celeuma, foi devidamente registrada e transferida para a Requerida Fernanda, sob o nº. 48.530, em agosto/2022, pelo INCRA.

Assim, requereu ao Juízo que promova o bloqueio da matricula, impedindo que seja realizada qualquer transferência/penhora/garantia /hipoteca no imóvel e que conste a existência da celeuma, para que terceiros não aleguem ignorância.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso rejeitou o pedido de bloqueio da matrícula, por entender que se trata de medida extrema. No entanto, entendeu razoável que seja averbada a existência da ação na matrícula para fins de ampla publicidade deste litígio para terceiros.

Inconformado, o Autor interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum a fim de que seja deferido o bloqueio na matrícula do imóvel em discussão.

Pois bem.

A meu ver, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, para que seja concedida a tutela provisória, diante da urgência observada na espécie, faz-se necessário que os elementos exigidos pelo artigo 300 do CPC estejam presentes, pelo que devem ser demonstrados, inequivocamente, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dissertando sobre os requisitos legais para a concessão da tutela jurisdicional provisória de urgência que, baseada em cognição sumária, visa amenizar os males do tempo e, assim, garantir a efetividade da tutela definitiva, ensina Fredie Didier Jr.:

"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).

O magistrado precisa avaliar se há" elementos que evidenciem "a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante.

(...)

A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito." (
Curso de Direito Processual Civil. vol. 2. 11ª ed. Salvador. JusPodivm: 2016, págs. 608/610
).

No mesmo sentido, a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

"A tutela antecipada satisfaz, faticamente, o direito, e, ao fazê-lo, garante que o futuro resultado do processo seja útil à parte vencedora.". (
Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador. JusPodivm: 2016, pág. 462
).

Dessa forma, para que tutela provisória de urgência seja concedida, é necessário que restem comprovadas as alegações da parte requerente ensejando o convencimento quanto à probabilidade do direito, bem como que subsista fundado receio de dano ou risco à efetividade do processo.

No caso em discussão, é de verificar que os requisitos ensejadores não se encontram presentes.

Como se sabe, o § 3º do art. 214 da Lei nº 6.015/73 estabelece que o Magistrado poderá determinar o bloqueio da matrícula do imóvel, caso entenda que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação:

"Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta.

(...)

§ 3º Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel."

Verifica-se, portanto, que o bloqueio da matrícula é uma providência cautelar, que serve para evitar atos de escrituração que possam gerar prejuízos e, consequentemente, mais danos de difícil ou improvável reparação.

No caso dos autos, em que pesem as argumentações do agravante, não foi possível constatar, de plano, qualquer irregularidade ou ilegalidade na decisão, de modo que, a meu ver, não restou comprovada a probabilidade do direito alegada.

De igual modo, não foi comprovado pelo agravante qualquer indício que demonstre a intenção da parte agravada de proceder à transferência do bem para terceiros, sendo certo que o MM Juiz a quo já determinou o lançamento de averbação na matrícula do imóvel, para constar a existência da presente ação.

Portanto, o bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo, onde sequer foi instaurado o contraditório.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRETENSÃO FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE FRAUDE À LEI – VENDA A NON DOMINO MEDIANTE PROCURAÇÃO FALSA – TUTELA DE URGÊNCIA – BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES QUANTO À AFIRMADA FALSIDADE IDEOLÓGICA DA PROCURAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO INCIPIENTE – SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA HÁ MAIS DE 40 ANOS – NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração segura de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” ( CPC, art. 300, caput), demandando fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida. 2. A concessão de medida de liminar inaudita altera parte é medida excepcional dentro de um sistema processual democrático, afinal, sendo o exame do mérito da causa, ainda que de forma superficial e precária, indispensável à aferição da presença dos requisitos legais autorizadores à concessão da tutela provisória, a análise da pretensão liminar, em regra, deve ser relegada para momento posterior à angularização da relação processual, sobretudo em hipótese complexa, como é o caso, onde a medida almejada (bloqueio da matrícula) pressupõe a admissão - mesmo que sumária - de uma série de eventos fáticos e de vícios gravíssimos, como conluio entre particular e o tabelião para fins de fraudar a lei, falsificação ideológica e de documento público. 3. É verdade que, de acordo com o art. 214, § 3º, da Lei de Registros Publicos, “se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel”, no entanto, mesmo abrangente, a previsão legal não institui um ato discricionário do juiz, de modo que não basta a presença de temor abstrato de sobrevier dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil reparação.” (TJ-MT, RAI nº. 10179352420218110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. BLOQUEIO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO CONFIRMADA. - Inexistindo nos autos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a parte da decisão agravada que indeferiu o pedido de bloqueio da matrícula do imóvel objeto da ação.” (TJ-MG, AI: 10000212716930001 MG, Relator: Moacyr Lobato, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Julgamento: 10/08/2022)

Nesses termos, ao menos por ora, nenhuma alteração merece a decisão agravada, haja vista que, em sede de cognição sumária e diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, se mostra razoável a manutenção da decisão agravada, pois já determinou a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel no respectivo cartório, visando resguardar interesse de terceiros que podem não ter ciência do litígio, bem como assegurar a efetividade do provimento jurisdicional de mérito.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023